Tribunal: TJDFT
Processo: 0715642-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. LEI No 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NÃO REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ART. 112, V, DA LEI N. 7.210/1984 (LEP).
1. O inciso VII do art. 112 da LEP, incluído pela L. n. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), que estabelece percentual para progressão de regime em 60%, diz respeito a apenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em outro crime hediondo ou equiparado.
2. O apenado, não reincidente em crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), ainda que não seja primário, sujeita-se à fração de 40% (art. 112, V, da LEP) quanto ao crime hediondo sem resultado morte e à fração de 50% (art. 112, VI, “a”, da LEP) quanto ao crime hediondo com resultado morte.
3. Agravo não provido.